Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ACOMPANHADO DE NOTA PROMISSÓRIA E DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO. DOCUMENTOS COM FORÇA EXECUTIVA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL AUTÔNOMO. LIQUIDEZ CONSTATADA. INEXIGIBILIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO QUE DEU ORIGEM À DÍVIDA ASSUMIDA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO BANCÁRIO CONFORME ÀS NORMAS APLICÁVEIS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DEVIDO NÃO INDICADO NEM APRESENTADO CÁLCULO DISCRIMINADO DO VALOR DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido meramente referenciado de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, com indicação do preenchimento dos critérios autorizadores da medida, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Atuou o julgador monocrático nos limites do que a ele garante o modelo constitucional brasileiro de processo civil, que não instituiu como absoluto o direito à produção da prova. Para evitar o desenvolvimento de atividades probatórias inúteis e propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88 e art. 4o CPC), cumpriu o juízo a exigência posta no parágrafo único do artigo 370 do CPC indeferindo, por decisão fundamentada, as providências meramente protelatórias. Nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontou-os com as alegações deduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, indeferiu as provas que considerou inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). Preliminar rejeitada.
3. Não se desconhece a possibilidade de inversão do ônus probatório em caso de defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC). Todavia, tal efeito não se dá de forma automática, competindo ao julgador, ao verificar a presença da verossimilhança das alegações do autor ou de sua hipossuficiência técnica, conceder a benesse. Caso concreto em que desnecessária eventual inversão do ônus da prova, para a realização da perícia contábil, porquanto os elementos probatórios bastaram para o deslinde da lide, que se encontra em grau recursal. 3.1 Além disso, diante da contratação do crédito decorre do exercício e fomento de atividade empresarial, efetivamente, não se enquadram os executados, incluído o apelante, como consumidores finais, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.
4. O instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças acompanhada da nota promissória e do demonstrativo de débito, com clara indicação da data de vencimento da dívida, de seu valor, dos encargos sobre ela incidentes, consubstancia título executivo extrajudicial autônomo, de modo que a verificação de sua liquidez independe da análise ou juntada dos contratos nele mencionados e que deram origem às dívidas assumidas, consoante previsão do art. 784, III, do CPC.
5. Contrato bancário celebrado com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano. Possibilidade legalmente admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade (Súmula 382 do c. STJ). 5.1 A Súmula 596 do STF preconiza que as disposições do Decreto 22.626/33 não se destinam às taxas de juros e outros encargos cobrados pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional. 5.2 A estipulação contratual relativa a juros guarda conformidade com o conjunto normativo aplicável às instituições financeiras do país, as quais são reguladas pela Lei 4.595/1964.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, desprovido.